Tribunal: TJES
Processo: 0000760-28.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ART. 33, CAPUT, LEI DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA MERCÂNCIA DE ENTORPECENTES
. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime. Precedentes.

2.
Não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas, dado o robusto conteúdo probatório, que devidamente comprova a materialidade do delito e aponta para a autoria delitiva do réu.

4.
Para a consumação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a prática de um dos verbos contidos no tipo penal, por conta de ser um crime de ação múltipla (HC 437114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018; AgRg no AREsp 1131420/MG).

5.
A quantidade apreendida é mais do que razoável para se considerar como destinada ao uso próprio e a natureza diversa das substâncias (03 (três) pedras de crack, 14 (quatorze) pinos de cocaína e 05 (cinco) buchas de maconha), além das circunstâncias adversas e o local do crime são fortes indícios que atestam o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, não sendo devida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000760-28.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELSON SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ART. 33, CAPUT, LEI DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA MERCANCIA DE ENTORPECENTES
. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime. Precedentes.

2.
Não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas, dado o robusto conteúdo probatório, que devidamente comprova a materialidade do delito e aponta para a autoria delitiva do réu.

4.
Para a consumação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a prática de um dos verbos contidos no tipo penal, por conta de ser um crime de ação múltipla (HC 437114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018; AgRg no AREsp 1131420/MG).

5.
A quantidade apreendida é mais do que razoável para se considerar como destinada ao uso próprio e a natureza diversa das substâncias (03 (três) pedras de crack, 14 (quatorze) pinos de cocaína e 05 (cinco) buchas de maconha), além das circunstâncias adversas e o local do crime são fortes indícios que atestam o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, não sendo devida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000760-28.2022.8.08.0050

APELANTE: ELSON SANTOS DE JESUS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ELSON SANTOS DE JESUS
em face da r. Sentença de fls. 41/45 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituída por duas sanções restritivas de direito, por igual período.

Em suas razões de ID 8724622, a defesa de
ELSON SANTOS DE JESUS
sustenta, em síntese, que é devida a absolvição do réu e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. A justificação de tais pedidos consiste na suposta ausência de participação do réu com o tráfico de drogas, que ele é primário e que em sua posse não foi encontrado nada de ilícito na ocasião da abordagem feita pelos policiais militares.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 8724626, pelo desprovimento do respectivo recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9692838, em que opina pelo desprovimento do recurso.

Na origem, consta da denúncia (fl. 02) que:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 06 de maio de 2022, por volta de 20h11mim, na Avenida Rio de Janeiro, bairro Vale do Sol, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento tático no bairro Vale do Sol, conhecido por ser local de costumeiro tráfico de drogas, quando visualizaram um individuo abaixado manuseando uma sacola no meio da rua que, ao perceber a presença da viatura, se levantou e começou a correr, dispensando a sacola no canto da rua. Neste momento, um dos Policiais Militares efetuou ordem de parada, sendo ignorada pelo denunciado que seguiu fugindo e pulando vários quintais e cercas ate ser alcançado pelo restante da guarnição que montou um cerco para a captura. Durante revista pessoal, foi encontrada a quantia de R$229,00 (duzentos e vinte e nove reais) em espécie. Todavia, ao recuperarem a sacola dispensada, encontraram 05 buchas de maconha, 03 pedras de crack e 14 pinos de cocaína.”

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado primevo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, na forma acima exposta.

Pois bem.

Primeiramente, após detida análise dos autos e da sentença proferida pelo juízo a quo, não vislumbro quaisquer irregularidades na decisão que condenou o réu pelo delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, devendo ser mantida incólume. Explico.

A materialidade do delito encontra-se devidamente consubstanciada pelo Boletim Unificado (fls. 37/39 do ID 8724618)
,
Auto de Apreensão (fl. 40 do ID 8724618)
,
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 41 do ID 8724618), Laudo Toxicológico (fl. 21 do ID 8724618), bem como das provas orais produzidas.

No que se refere à autoria do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente, ainda que o réu tenha negado a sua responsabilidade.

O Policial Militar Clemilson Guimarães Damascena, ao prestar depoimento em audiência de instrução e julgamento (fls. 31/34 ao ID 8724618) relatou que:

“[...] que participou da ocorrência; que estavam em patrulhamento na principal do bairro; que o local descrito na denúncia é de intenso tráfico de drogas ate hoje; que visualizou o acusado abaixado e mexendo em uma sacola; que se aproximaram com a viatura e deram voz de abordagem; que o acusado saiu correndo; que o acusado trazia consigo dinheiro; que ele jogou a sacola em um canto
da rua; que a sacola encontrada foi a dispensada pelo acusado; que foi a primeira vez que viu o acusado; que o denunciado não informou nada acerca do que estava dizendo no local e, pelo que se recorda, ele não confessou a propriedade das drogas; que confirma o teor de seu depoimento na esfera policial; que o acusado estava sozinho no local; que quando faz as abordagens naquele local aborda de várias maneiras, depende da abordagem, as vezes aborda uma pessoa, outras vezes aborda mais pessoas; que nunca ouviu falar do acusado e essa foi a primeira ocorrência com o acusado; que nunca tinha visto ele no local; que não se recorda o que o acusado disse acerca do dinheiro; que o acusado correu e pulou bastante quintais e salvo engano ate o bolso da bermuda dele ficou grudado no arame; que visualizou o momento em que o acusado dispensou a sacola; que a sacola arrecadada foi exatamente a sacola que ele dispensou. [...]”

Na mesma ocasião, inclusive, a versão narrada por Clemilson também foi confirmada pelo Policial Militar Wesley Lima de Souza. Ressalto que as declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos (TJES; Data: 01/Feb/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Número: 0001596-07.2022.8.08.0048; Magistrado: Eder Pontes Da Silva).

Portanto, não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas, dado o robusto conteúdo probatório, que devidamente comprova a materialidade do delito e aponta para a autoria delitiva do réu.

Superado este ponto, resta analisar a possibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Para que ela ocorra, conforme previsto no o § 2º do art. 28, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados, ou seja, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Logo, em que pese a tese apresentada pela defesa de que o réu não possui participação com o tráfico de drogas, a Jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que para a consumação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a prática de um dos verbos contidos no tipo penal, por conta de ser um crime de ação múltipla (HC 437114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018; AgRg no AREsp 1131420/MG).

Ainda assim, a quantidade mais do que razoável para se considerar como destinada ao uso próprio e a natureza diversa das substâncias encontradas na ocasião da abordagem (03 (três) pedras de crack, 14 (quatorze) pinos de cocaína e 05 (cinco) buchas de maconha), além das circunstâncias adversas (o réu tentou empreender fuga) e o local do crime (região de intenso tráfico de drogas), são fortes indícios que atestam o seu envolvimento com a mercância de entorpecentes, não sendo devida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Firme em tais premissas, entendo pela manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.